Tribunal: TJMT
Processo: 1015471-85.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015471-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SILVANA BORGHI GANDUR PIGARI - CPF: 088.614.348-94 (ADVOGADO), ADRIANO CATANOCE GANDUR - CPF: 121.910.028-54 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), ALEXANDRE LUIS BRESSANIN - CPF: 248.655.708-37 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INTIMAÇÃO REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PELO SISTEMA PJE. PESSOA JURÍDICA COM PERFIL DE PROCURADORIA. DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE. VALIDADE DA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela Unimed Cuiabá contra decisão que indeferiu o pedido de devolução dos prazos recursais no curso do cumprimento de sentença, sob alegação de ausência de intimação válida quanto aos atos processuais praticados, com pedido de declaração de nulidade e reabertura de prazos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação realizada exclusivamente por meio eletrônico no Sistema PJe, sem publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), em se tratando de pessoa jurídica cadastrada como procuradoria, nos termos da Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES-CGJ.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 5º da L. 11.419/2006, as intimações em processos eletrônicos realizam-se via portal próprio do sistema, dispensando-se a publicação no órgão oficial.

4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, até deliberação final no Tema 1180 (REsp 1.995.908), de que a intimação realizada via portal eletrônico prepondera sobre eventual publicação no DJE.

5. A Unimed Cuiabá está regularmente habilitada no PJe com perfil de procuradoria, sendo, portanto, válida a intimação via sistema, conforme disciplinado pela Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES-CGJ.
6. Inexistência de demonstração de prejuízo ou de nulidade decorrente da ausência de publicação em DJE, sendo irrelevante tal formalidade diante da validade da intimação eletrônica efetivada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Nos processos eletrônicos, é válida a intimação realizada exclusivamente pelo sistema PJe, nos termos do art. 5º da Lei n. 11.419/2006, sendo desnecessária a publicação no DJE.

2. A pessoa jurídica regularmente cadastrada com perfil de procuradoria no PJe considera-se validamente intimada por meio eletrônico, inexistindo nulidade quando ausente a intimação por outro meio."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Ordinária de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1015007-74.2021.8.11.0041 ajuizada por
Alexandre Luis Bressanin
.

A decisão recorrida (ID. 192212258 – origem) indeferiu o pedido de devolução dos prazos recursais.

Em suas razões recursais de ID. 286460371, o Agravante sustenta, em síntese que, não houve intimação válida quanto aos atos processuais praticados desde o início do cumprimento de sentença.

Defende que a ausência de intimação por meio do DJEN constitui vício insanável que compromete o contraditório e a ampla defesa, ensejando a nulidade dos atos processuais subsequentes.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento final do Agravo.

No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso para que seja declarada a nulidade de todos os atos processuais a partir da decisão de ID. 167247020 dos autos originários, com a consequente reabertura de prazo para manifestação da Agravante.

Efeito suspensivo indeferido conforme ID. 286925876.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 292027372.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Analisando as razões do presente recurso, verifica-se que, ao proferir a decisão que recebeu o cumprimento de sentença (ID. 167247020 – autos de origem), a intimação do Requerido, ora Agravante, foi realizada exclusivamente via PJe.

Diante disso, a seguradora de saúde busca a reforma da sentença e a devolução dos prazos para a interposição dos recursos cabíveis.

Sobre as intimações, é pacífico que, nos processos eletrônicos, estas são realizadas diretamente pelo sistema PJe, sem a necessidade de publicação no DJe, conforme dispõe o art. 5º da Lei n. 11.419/06. Vejamos:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

Quanto à suficiência da intimação eletrônica prevista em lei, até que a controvérsia seja resolvida no julgamento do Recurso Especial nº 1.995.908/STJ, vinculado ao Tema 1180, o Superior Tribunal de Justiça entende que deve prevalecer a intimação realizada pelo portal eletrônico, conforme destacado pelo relator, ministro João Otávio de Noronha.

Sobre o assunto, trago o trecho do REsp 1.995.908 que elucida a matéria:

“(...) No entanto, orientou-se a jurisprudência mais recente no sentido de que deve preponderar a intimação feita pelo portal eletrônico. Confiram-se precedentes:
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.829.700/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022; EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021; AgInt nos EDv nos EAREsp n. 1.087.306/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 14/9/2021, DJe de 16/9/2021; AgInt no AREsp n. 1.829.700/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 22/11/2021; AgRg no REsp n. 1.954.984/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.
Nesses julgados, o posicionamento adotado pelos órgãos fracionários referidos é o de que,
para fins de cômputo dos prazos processuais, a intimação pelo portal eletrônico deve preponderar sobre a publicação no Diário de Justiça, ainda que no formato eletrônico.
”
(destaquei).

Ressalto, ainda, que a citação ou intimação da parte será realizada por meio eletrônico (via sistema) sempre que se tratar de pessoa jurídica de direito privado habilitada com o perfil “procuradoria” no Sistema PJe, conforme previsto pela Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES-CGJ:

"A citação ou intimação por meio eletrônico (via sistema) na pessoa de seu procurador, ocorre apenas quando a parte seja pessoa jurídica de direito privado habilitada com o perfil “procuradoria” no Sistema PJe e tenha realizado seu cadastro pelo Portal Clickjud, na forma da Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES-CGJ."

Assim, sendo incontroverso que a Unimed Cuiabá foi regularmente intimada pelo sistema PJE, inviável se falar em nulidade da intimação da sentença exarada pelo juízo
a quo
, em que pese a ausência de publicação no DJE.

Nesse sentido já decidiu essa Egrégia Corte em caso análogo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
NULIDADE DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA. PROCESSO ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO - PJe). VALIDADE.

DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DJE.

EMPRESAS UNIMED
. GRUPO ECONOMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A Unimed é uma rede de assistência médica nacional e diversas cooperativas de trabalho locais e regionais estão interligadas na mesma marca. Por mais que estejam atuando de maneira autônoma e independente, apresentam-se ao consumidor como integrantes do mesmo sistema.
Portanto, deve ser afastada a alegada nulidade acerca da intimação da sentença. Ressalva-se ainda que, em se tratando de processo eletrônico, a ausência de publicação da sentença no Diário Oficial não caracteriza a nulidade processual
(...)
.
(N.U 1003736-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022) (destaquei)

Logo, a decisão agravada não comporta reforma, pois inexiste nulidade na intimação da parte quando realizada exclusivamente pelo sistema PJE.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Recurso de Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025